Tribunal: TJSP
Processo: 1066862-87.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Autora portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84.0). Laudo médico prescrevendo tratamento multidisciplinar pelo método ABA. Sentença de parcial procedência, com exclusão da musicoterapia e da psicopedagogia. Insurgência da autora. Negativa de cobertura integral indevida e abusiva. Prevalência do laudo da médica responsável pelo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Autora portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84.0). Laudo médico prescrevendo tratamento multidisciplinar pelo método ABA. Sentença de parcial procedência, com exclusão da musicoterapia e da psicopedagogia. Insurgência da autora. Negativa de cobertura integral indevida e abusiva. Prevalência do laudo da médica responsável pelo acompanhamento da paciente. Psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia e fonoaudiologia que se inserem como espécies de psicoterapias, incluídas no rol de tratamentos obrigatórios dos planos de saúde. Cobertura integral devida. Psicopedagogia. Ausência de obrigatoriedade de custeio. Atividade de natureza educacional, alheia ao escopo do contrato. Sentença reformada para incluir a obrigatoriedade de fornecimento da musicoterapia.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.